Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-38.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600204-38.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600204-38.2024.6.16.0086,
que julgou procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral antecipada, condenou os
Representados, individualmente, ao pagamento de multa no valor base individualizado de R$
5.000,00 e ratificou a medida liminar proferida anteriormente. (Representação ajuizada por Partido
Social Democrático - Tapejara - PR- Municipal em face de Ronaldo Adriano Vilas Boas, Antônio
Sperandio e F S De Azevedo Portal Umuarama News Ltda, com fulcro no art. 36 da Lei 9.504/1997
c/c art. 17 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, na qual alegou em síntese que, no dia 27
de julho de 2024, foi realizada Convenção Partidária dos partidos Solidariedade e Avante do
Município de Tapejara, lançando os representados como candidatos aos cargos majoritários. Com
efeito, o convite para a população foi publicado nas redes sociais de Ronaldo e Antônio. Sustentou
que o evento ultrapassou os limites intrapartidários, isso porque houve distribuição de comidas,
bebidas, bottons adesivos com a imagem dos representados, contratação de músico e fotógrafo,
contratação de plataforma de vídeo Spinner 360, veiculação de banners com slogan da campanha
"#todeboas", inclusive com espaço para tirarem foto com o slogan. Alegou que os fatos foram
comprovados pelas fotos publicadas nas redes sociais dos candidatos, bem como em reportagem
jornalística elaborada pela empresa representada. Asseverou que a reportagem mencionada
conteve recados de deputados apoiadores que deveriam ser transmitidos apenas na convenção do
partido, bem como pedido de votos em favor dos candidatos na legenda do vídeo. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO SPERANDIO (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
F S DE AZEVEDO PORTAL UMUARAMA NEWS LTDA
(RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067389
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.332

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600204-38.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANTONIO SPERANDIO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRENTE: RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRENTE: F S DE AZEVEDO PORTAL UMUARAMA NEWS LTDA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ELEITORAL
POR PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Ronaldo Adriano Vilas Boas, Antonio
Sperandio e F S de Azevedo Portal Umuarama News Ltda. contra a sentença
do Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou
procedente a representação eleitoral movida pelo Diretório Municipal do
Partido Social Democrático - Tapejara. na ação alega-se que os recorrentes
realizaram propaganda eleitoral antecipada em suas redes sociais e em
reportagem divulgada pela terceira recorrente, antes do prazo legal permitido.
Num. 44067389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a divulgação de conteúdo
relacionado à convenção partidária, com convite estendido à população,
configura propaganda eleitoral antecipada; (ii) se a veiculação de tal
propaganda por meio de empresa de comunicação (pessoa jurídica)
caracteriza violação à legislação eleitoral vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propaganda eleitoral, nos termos do art. 36 da Lei Eleitoral (Lei nº
9.504/1997), é permitida somente a partir de 15 de agosto do ano eleitoral.

4. A divulgação de convite para convenção nas redes sociais dos pré-
candidatos extrapole os limites do público-alvo da propaganda intrapartidária,
não se caracteriza, na espécie, a propaganda eleitoral antecipada decorrente
do desvirtuamento de propaganda intrapartidária, haja vista a ausência de
pedido expresso de votos.

5. No caso da terceira recorrente, F S de Azevedo Portal Umuarama News
Ltda., a veiculação de conteúdo de cunho eleitoral por pessoa jurídica é
vedada pelo art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/1997, que proíbe propaganda
eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas, independentemente de
haver pedido explícito de voto.

6. A cobertura realizada pela empresa de comunicação, divulgando vídeos de
apoio aos dois primeiros recorrentes, possui conteúdo eleitoral claro, sendo
irrelevante a ausência de um pedido expresso de votos. Tal conduta fere o
princípio da isonomia no processo eleitoral, ao promover propaganda eleitoral
antecipada e desbalancear a igualdade entre candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de convite à convenção partidária com participação aberta à
população, antes do prazo legal permitido, não configura propaganda eleitoral
antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto.

2. A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica, mesmo que sem
pedido explícito de votos, é ilícita, sujeitando os responsáveis às sanções
previstas na legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:
Num. 44067389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

- Lei nº 9.504/1997, art. 36 e art. 57-C, §1º, I;

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspe nº 26428, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação:
03/12/2018; TSE, AgR-AI nº 9-24/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, Publicação: 18/03/2020;

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060002942, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: 06/11/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RONALDO ADRIANO VILAS
BOAS, ANTONIO SPERANDIO e F S DE AZEVEDO PORTAL UMUARAMA NEWS
LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do
Oeste/PR, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - TAPEJARA.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão partidário, sob a
alegação de que os representados Ronaldo e Antonio divulgaram em suas redes sociais
vídeo com slogan de campanha fora do período eleitoral, destacando que Ronaldo
publicou mídia com indicação de seu número eleitoral nas urnas. Além disso, atribuem
que houve propaganda intrapartidária irregular com convite à toda população, o que
configura propaganda irregular. Narrou que a 3ª Representada realizou reportagem na
qual são transmitidos 04 (quatro) vídeos de deputados apoiadores da candidatura do 1º e
2º Representados, de modo que o teor destes vídeos possuem caráter estritamente
intrapartidário, fato que causa desequilíbrio no pleito eleitoral.

O Juízo eleitoral proferiu sentença, entendendo que o comportamento dos
Requeridos se caracteriza como ato de propaganda eleitoral extemporânea/antecipada, a
atrair a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei
Eleitoral. Fixou a cada um dos representados a reprimenda no valor-base de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Num. 44067389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

A parte representada interpôs recurso em id. 43979014, alegando que não há
qualquer vedação legal a respeito da participação de não filiados em convenção
partidária, tampouco que a Umuarama News praticou propaganda antecipada ao publicar
os vídeos da convenção.

Contrarrazões em ID 43979019, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta, por entender que o comportamento dos
Requeridos se caracteriza como ato de propaganda eleitoral extemporânea/antecipada, a
atrair a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei
Eleitoral.

O recurso não merece provimento, impondo-se a manutenção da sentença
por fundamento diverso.

A presente lide restringe-se a analisar se os requeridos extrapolaram ou não
os limites da publicidade intrapartidária relativa à convenção partidária realizada em
27/07/2024 a caracterizar propaganda eleitoral antecipada, contrariando a legislação
eleitoral.

Pelo que se infere da inicial, a causa de pedir se refere a dois fatos distintos.
Primeiro, se a divulgação de propaganda intrapartidária deve ser destinada
exclusivamente aos convencionais e não à população em geral. Segundo, se a terceira
representada, F S de Azevedo Portal Umuarama News Ltda., pode divulgar propaganda
eleitoral das convenções partidárias.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
Num. 44067389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Nos incisos do citado artigos, constam diversas condutas autorizadas no período
anterior ao início da campanha eleitoral

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
Num. 44067389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

No caso da divulgação nas redes sociais dos pré-candidatos (Ids 43978972 e
43978973), em que se verifica atos de convite a população a participar da convenção;
imagens da convenção em que os candidatos desfilam; músicas e entrevistas,, não se
vislumbra ilegalidade na medida em que não resta configurado pedido explícito de voto.

Em que pese a divulgação de convite para convenção nas redes sociais dos
pré-candidatos extrapole os limites do público-alvo da propaganda intrapartidária, não se
caracteriza, na espécie, a propaganda eleitoral antecipada decorrente do desvirtuamento
de propaganda intrapartidária, haja vista a ausência de pedido expresso de votos.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONVITE PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. DIVULGAÇÃO VIA FACEBOOK. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento de que a configuração de propaganda eleitoral antecipada
pressupõe pedido expresso de voto, não podendo depreendê-lo das
circunstâncias que envolvem a mensagem impugnada. Precedentes.

2. No caso, embora a divulgação de convite para convenção em página
do Facebook extrapole os limites do público-alvo da propaganda
intrapartidária, não se caracteriza, na espécie, a propaganda eleitoral
antecipada decorrente do desvirtuamento de propaganda intrapartidária,
haja vista a ausência de pedido expresso de votos. (Precedentes: AgR-
REspe n° 3342/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14.9.2018 e AgR-REspe
n° 3257/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.2.2018)

3. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a
conclusão da decisão agravada, que está em harmonia com a jurisprudência
da Corte, devendo, portanto, ser mantida.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR-REspe nº 26428 Acórdão SEROPÉDICA - RJ, Relator(a): Min. Edson
Fachin, Julgamento: 20/11/2018 Publicação: 03/12/2018 - grifamos)

A mesma sorte não socorre aos representados quanto à atribuição de
propaganda irregular pelo fato de que a 3a representada, empresa de comunicação, ter
divulgado em suas redes sociais conteúdo eleitoral em benefício dos dois primeiros
representados.

Num. 44067389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

No vídeo juntado no ID 43978976, veiculado na rede social da F S de
Azevedo Portal Umuarama News Ltda., há cobertura da convenção do partido dos dois
pré-candidatos, constando falas do presidente do partido em apoio aos representados. Há
deputados conclamando os eleitores a apoiarem a candidatura dos pré-candidatos e
entrevistas de ambos. Portanto, resta evidente o conteúdo eleitoral. Nesse caso, a
inexistência de pedido explícito de voto é irrelevante, pois está caracterizado o conteúdo
eleitoral.

A postagem encerra efetivamente a prática de ato de propaganda eleitoral
antecipada irregular - porque realizada antes do dia 16/08/2024 - e ainda, veiculação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica, absolutamente vedada pela legislação em vigor.

A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no ambiente da
internet encontra óbice no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 29. (...) § 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º,
I e II): I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...) § 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

A vedação deriva do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº 9.504/97:

Art. 57-C. (...) § 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009) I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

A vedação da participação de pessoa jurídica em campanhas políticas se
estende tanto na fase da campanha, como na pré-campanha, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu o TRE-PR em caso análogo:

Num. 44067389 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS - PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR ANTECIPADA - VEICULAÇÃO EM PÁGINA DE JORNAL
(PESSOA JURÍDICA) NA INTERNET - EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES -
MULTA ELEITORAL - PRECEDENTES DO TSE - RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo PSB de Santa Tereza do
Oeste/PR, bem como por Volmir Carlos Zucho e Jornal Oeste Paraná, em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral por propaganda antecipada realizada em site mantido por pessoa
jurídica.

1.2. A sentença determinou a exclusão definitiva das publicações realizadas
no dia 10 de julho de 2024 na página do Jornal Oeste Paraná na rede social
Facebook, além de impor multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) aos representados. Foi julgada improcedente a representação contra
Amarildo Rigolini, Marcos Aurélio Alves e Ronaldo Coelho, por falta de
comprovação de participação na publicidade irregular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica na
internet.

2.2. Configuração de propaganda eleitoral antecipada por utilização de
palavras mágicas no jingle veiculado.

2.3. Responsabilidade dos beneficiários da propaganda pela veiculação
irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica,
ainda que gratuitamente, é vedada pelo art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97, e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.610/2019.

3.2. A propaganda eleitoral antecipada pode configurar irregularidade
quando realizada em período ou por meio proibido, conforme
entendimento do TSE.

3.3. No caso, ficou demonstrado que a publicação no Jornal Oeste
Paraná promoveu antecipadamente a candidatura de Amarildo Rigolin,
caracterizando propaganda irregular, justificando a multa aplicada.

3.4. Configuração de notório cunho eleitoral e antecipado expresso na frase
que estampa a foto e o vídeo veiculados que alardeia "Trabalhando ANTES
da eleição por nossa Santa Tereza". E ainda, na musica que toca ao fundo
que enfatiza "Ninguém segura o prefeito do povo, (...) ".
Num. 44067389 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

3.5. Não foi comprovado o prévio conhecimento das demais Partes,
afastando-se sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conheço dos recursos, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença
que determinou a exclusão das publicações e a aplicação da multa eleitoral
por propaganda antecipada em valor mínimo.

4.2. Tese: A veiculação de propaganda eleitoral antecipada em página de
internet mantida por pessoa jurídica, ainda que sem pedido explícito de voto,
é ilícita, e sujeita os responsáveis à sanção prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §1º, I

Lei nº 9.504/97, art. 36-A

Jurisprudência relevante citada

ADI 4.650, STF, Rel. Min. Luiz Fux, 17/9/2015

AREspE nº 060038663, TSE, Rel. Min. Edson Fachin, 13/12/2021

AgR-AREspe nº 0600096-25, TSE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
13/6/2022

RE nº 0600040-82.2024.6.13.0013, TRE-SC, Rel. Juíza Flávia Birchal de
Moura, 14/08/2024

(REPRESENTACAO nº060005936, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024 - grifamos).

Portanto, restando configurada a propaganda antecipada irregular, mister a
manutenção da sentença, com a aplicação da multa no mínimo legal para cada um dos
representados-recorrentes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ANTONIO SPERANDIO a fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do
Num. 44067389 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16

Oeste/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600204-38.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: ANTONIO SPERANDIO, RONALDO ADRIANO VILAS BOAS -
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808,
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS
BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRENTE: F S DE AZEVEDO PORTAL UMUARAMA
NEWS LTDA Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS
BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
TAPEJARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR
JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR -
PR56902

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067389 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540544500000043019650
Número do documento: 24092413540544500000043019650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:19:16